Tribunal: TJDFT
Processo: 0744937-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744937-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LUCAS SANTOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar no 0704400-95.2020.8.07.0017, em que contende com LUCAS SANTOS DE ARAUJO. A decisão agravada determinou a emenda da inicial (ID 71826706): “O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda (artigo 291 e seguintes do CPC). Em razão da pretensão deduzida na inicial e do documento de fls.51/53, ID 71719808, altero o valor para R$48.627,23 (quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte três centavos). Anote-se. Emende-se a inicial para: 1) Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969, tendo em vista que não consta do AR de fls.45, ID 71719806, a assinatura do recebedor. Essa exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Por oportuno, o comprovante de entrega deverá conter a assinatura do recebedor, de modo que não se admite a declaração dos correios constante no verso. 2) Regularizar a relação processual do patrono, tendo em vista a necessidade de demonstração de que os procuradores constituídos ao ID 71719796, fl. 12, continuam como empregados do conglomerado Volkswagen. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”. Neste recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão que determinou a juntada da comprovação da mora e regularize a relação processual do patrono, sob pena de extinção, dada a complexidade que envolve a matéria, evitando assim o indevido indeferimento da inicial antes do julgamento do presente agravo. Afirma que há iminente perigo de dano irreparável caso haja o prosseguimento do feito, resultando na sua extinção prematura, tornando necessária a concessão do efeito suspensivo para suspender o andamento do feito em 1a instância. Sustenta que para o regular processamento da ação de busca e apreensão bastam estarem presentes os requisitos constantes no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (§ 2o, art. 2o, do Decreto-Lei 911/69). No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada por AR, no endereço informando no contrato de adesão ao consórcio. Assevera que foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido, tendo em vista que, inobstante a carta com aviso de recebimento não tenha sido recebida em seu destino, o envio da correspondência registrada foi efetuado para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes. Acrescenta que não a frustração do ato (entrega da notificação) decorreu do comportamento do devedor, que não atualizou o endereço onde possa ser encontrado, ou seja, a notificação não foi entregue por desídia do agravado, cuja conduta não se mostra cooperativa para o fiel cumprimento das recíprocas obrigações convencionadas. Acrescenta que o STJ tem decidido que o prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, sendo que o retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor é desconhecido / mudou-se não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora, não podendo ser imputada ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato. Argumenta que logrou a instituição financeira agravante comprovar a regular constituição em mora do devedor, posto que procedeu à notificação extrajudicial conforme disciplinado no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte comprove a constituição da ré em mora e que regularize a representação processual. Deste modo, o provimento judicial que faculta a regularização processual e a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) Anoto, por fim, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator